Tribunal: TJDFT
Processo: 0029056-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão ou contradição INEXISTENTES.
1. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que deixa de apreciar ponto ou questão relevante de ofício ou a requerimento das partes, hipótese não verificada no caso concreto (CPC/2015 1.022 II).
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.